Tribunal: CARF
Processo: 13855.721095/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721095/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO PAULO LADARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721095/2011-51
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721095/2011-51

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, pois a Fiscalização entendeu que a pensão foi paga por
liberalidade, sem fundamento nas normas obrigacionais prevista pelo direito de família para ser
dedutível da base de calculo do IR.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou Impugnação,
aduzindo que:
1. Diz que os pagamentos de pensões realizados a Augusto Ladario e Gustavo
Ladario se deram em cumprimento de sentença judicial, não sendo pagas por
liberalidade.
2. Cita o art. 24 da Lei de alimentos afirmando que ficou permitido ao devedor de
alimentos tomar a iniciativa judicialmente de oferecê-los, não sendo possível a
Autoridade Fiscal entender que os alimentos, quando ofertados, não são
dedutíveis, sendo dedutíveis apenas se requeridos pelo alimentado.
3. Discorre sobre o principio da legalidade e a obrigação da administração em
segui-lo. Acrescenta ainda que o ato administrativo deve ser motivados sendo a
atividade vinculada.
4. Aduz que a Lei Federal 9.250/95, ao prever a dedução da pensão alimentícia da
base de calculo de imposto de renda, silenciou sobre quais os tipos de
alimentos seriam dedutíveis.
5. Requer o cancelamento do crédito apurado ou que o tributo seja recalculado
utilizando o desconto simplificado previsto no art. 84 do Decreto 3.000/99.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, com os seguintes argumentos, em resumo:
1. Os alimentos foram descontados em folha de pagamento, em benefício dos
alimentandos, nos termos do art. 16 da Lei no 5.478/68.
2. Em nenhum momento o recorrente, no procedimento judicial, solicitou a
dedução dos alimentos da base de cálculo do IRPF, até porque a dedução é efeito
decorrente de lei.
3. O agente público está impedido de criar hipóteses de incidência de tributação,
ou ainda, desconsiderar valores deduzidos quando a própria lei o permite. A
legitimidade da dedução da pensão alimentícia em questão é induvidosa, a teor do
art. 78 do Regulamento do Imposto de renda.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721095/2011-51

4. Nesse caso, trata-se de pensão alimentícia paga pelo recorrente em favor dos
alimentandos, em decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo as
retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, por ordem do Poder
Judiciário, e não por mera liberalidade entre as partes.
5. Inexiste disposição legal que subordine a ação de oferta de alimentos à prévia
dissolução conjugal, separação de fato dos cônjuges, ou ainda, à saída definitiva
da residência em comum pelo alimentante.
6. Ainda que o alimentante esteja casado com um dos alimentandos, a autoridade
fiscal não pode obriga-lo a propor ação de separação judicial ou divórcio, pois
essas ações são personalíssimas.
7. No caso hipotético de se decidir pela manutenção da glosa, o crédito tributário
está eivado de vício matemático, pois se a autoridade fiscal glosou os valores
pagos de pensão alimentícia, por óbvio deveria reduzir a base de cálculo no valor
previsto pela legislação a título de dependente, o que não ocorreu.
8. Cita doutrina e decisões administrativas.
Ao final, requer o integral provimento do recurso para cancelar a glosa de pensão
alimentícia judicial, anulando o crédito tributário constituído. Subsidiariamente, no caso de
manutenção da glosa, que o lançamento seja retificado para que seja reduzida a base de cálculo a
título de dependência dos alimentandos.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ALD.1122.REP.010).É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721095/2011-51

PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A controvérsia aqui reside na possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto de renda dos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, decorrente de Ação de
Oferta de Alimentos ajuizada por deliberação pessoal e por acordo familiar, sem dissolução da
sociedade conjugal.
A denominada Ação de Oferta de Alimentos teve como fundamento para fixação
dos alimentos em favor da esposa e um filho, no percentual de 60% (sessenta por cento) dos
ganhos líquidos mensais auferidos, o fato de o Contribuinte fiscalizado ter de se afastar da cidade
de domicílio do casal, por períodos indeterminados, em função de seu trabalho como soldado da
Polícia Militar.
Sobre esse tema já se debruçou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo
rechaçado a possibilidade de dedução da pensão alimentícia judicial em casos similares,
conforme decisões de forma unânime, cujas ementas transcrevo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-009.954, de 24/09/2021, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721095/2011-51

AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
(Acórdão no 9202-007.737, de 27/03/2019, Rel. Patrícia da Silva)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-008.798, de 24/06/2020, Rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz)
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do Acórdão no 9202-
008.798, acima citado, da lavra da ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, o qual adoto
como razões decidir.
Indicadas as razões do acórdão recorrido, destaco que o meu entendimento converge
com o que foi esposado, considerando que o pagamento de pensão alimentícia oriunda
de mera liberalidade não se subsume ao regramento atinente à dedução da pensão
alimentícia.
Sobre esse tema, no mesmo sentido, esse Colegiado já se manifestou, em muitas
ocasiões, tendo prevalecido as razões que passo a expor.
No âmbito do direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio
ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721095/2011-51

Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica do Estado.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação à bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a existência do direito à dedução pleiteado,
pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera
liberalidade.
Portanto, entendo que a glosa deve ser mantida, uma vez que o pagamento da
pensão alimentícia, no presente caso, deu-se por mera liberalidade, não sendo dedutível da base
de cálculo do imposto de renda.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INCLUSÃO DE DEPENDENTES
Quanto ao pedido subsidiário para que o lançamento seja retificado a fim de que
sejam incluídos como dependentes os alimentandos, entendo que não há como acolher a
pretensão do Contribuinte, uma vez que se trata de inovação recursal, pois não foi efetuado em
sede de impugnação e, portanto, não foi submetido à primeira instância.
É de se evidenciar que, no uso do recurso voluntário, a parte impugna a decisão de
primeira instância, provocando o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau,
visando à sua reforma total ou parcial. A finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau.
Dessa forma, não se admite, em grau de recurso, a modificação da decisão de
primeiro grau baseada em novos fundamentos que não foram objeto da defesa e que, por óbvio,
sequer foram discutidos na instância a quo.
Desse modo, não se conhece do pedido subsidiário do Contribuinte.
Ademais, aceitar a pretendida dedução não declarada seria como acatar pedido de
revisão de ofício, o que foge à competência deste Colegiado. Cumpre a esta instância julgadora
ater-se apenas às matérias que foram objeto do lançamento tributário em questão, isto é, as
deduções supracitadas que foram glosadas pela Fiscalização, sendo este o resultado do
procedimento fiscal, gerando com isso o litígio entre o Fisco e o Contribuinte.
Destaque-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é
de responsabilidade da unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721095/2011-51

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 121
DF CARF MF
Original